Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-69.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701768-69.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AELCIO BISPO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 11078580) interposta pelo Autor, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face da sentença (ID 11078577) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão, que ajuizou em desfavor de AELCIO BISPO DA SILVA, com fundamento na falta superveniente do interesse de agir, em razão da inexistência de promoção da ação de conhecimento em de execução, resolveu “o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil”. Os autos retornaram a instância de origem para realização de diligências, conforme despacho ID 11825131. A instituição financeira requereu a desistência da ação perante o juízo “a quo” (ID 35183657). O magistrado homologou a desistência nos seguintes termos (ID 35183658): “A parte autora requer a desistência do feito (ID. 51097345). Considerando o rito especial em que tramita a ação de busca e apreensão, nos termos do § 3o, art. 3a do Decreto-lei n. 911/69, a apresentação de defesa é viabilizada apenas após a execução da medida liminar. O veículo não foi apreendido. Dispensável, pois, a anuência do réu, prevista no art. 485, § 4o, do CPC, para a homologação do pedido de desistência. Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. As custas já foram recolhidas. Sem honorários. Restrição retirada em ID 41774050. Dê-se baixa e arquive-se de imediato, ante a ausência de interesse recursal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Os autos retornaram a essa instancia revisora para apreciação do recurso interposto pela instituição financeira (ID 11078581). É o relatório. DECIDO. Em razão da homologação do pedido de desistência na instância “a quo”, o reconhecimento da perda do objeto desta apelação cível é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente recurso, porquanto o objeto da ação se exauriu em razão do acordo extrajudicial realizado pelas partes e informado pelo apelante. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de apelação, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de maio de 2022 17:10:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador